Tribunal: TJSP
Processo: 1500721-06.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Lesão corporal e ameaça, praticadas no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9o, e art. 147, "caput", ambos do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima. Versão exculpatória inverossímil. Dolo caracterizado. Violenta emoção não caracterizada. Tipicidade reconhecida. Seriedade das ameaças evidenciada. Embriaguez voluntária que não

Ementa:
Lesão corporal e ameaça, praticadas no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9o, e art. 147, "caput", ambos do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima. Versão exculpatória inverossímil. Dolo caracterizado. Violenta emoção não caracterizada. Tipicidade reconhecida. Seriedade das ameaças evidenciada. Embriaguez voluntária que não elide a culpabilidade. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime aberto, aplicado o 'sursis'. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1500721-06.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é
apelante AIRTON MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500721-06.2019.8.26.0132 Catanduva voto no f. 2
Voto 52.235
Apelação
Criminal
no
1500721-06.2019.8.26.0132
Comarca: Catanduva
(2.a Vara Criminal Proc. no 1500721-06.2019)
Juiz: Dr. Alceu Corrêa Junior
Apelante: Airton Monteiro
Apelado: Ministério Público (Dra. Heloísa Gaspar
Martins Tavares)
EMENTA: Lesão corporal e ameaça, praticadas no
âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9o, e art.
147, “caput”, ambos do Cód.Penal). Provas seguras de
autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima. Versão exculpatória
inverossímil. Dolo caracterizado. Violenta emoção não
caracterizada. Tipicidade reconhecida. Seriedade das
ameaças evidenciada. Embriaguez voluntária que não
elide a culpabilidade. Responsabilização inevitável.
Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime
aberto, aplicado o 'sursis'. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Airton Monteiro saiu condenado às
penas totais de 4 meses e 5 dias de detenção (regime aberto)
aplicado o 'sursis', por dois anos
, pela prática das infrações
penais capituladas no art. 129, § 9o, e art. 147, “caput”, ambos do
Código Penal (lesão corporal e ameaça, praticadas no âmbito das
relações domésticas).
O apelo do acusado
f. 154/158
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500721-06.2019.8.26.0132 Catanduva voto no f. 3
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão
do
resultado,
com
absolvição,
por
defendida (i)
atipicidade da conduta; e (ii) insuficiência da prova acusatória.
Anotam-se contrarrazões
f. 162/165
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 175), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal
f. 179/184
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 12.set.2019 f. 185.
É o relatório.
Lesão corporal e ameaça, praticadas no âmbito
das relações domésticas (art. 129, § 9o, e art. 147, “caput”, ambos
do Código Penal).
Acusado, convivendo há 20 anos com sua mulher,
ora vítima, mantém discussão com esta, oportunidade em que a
agride fisicamente, empurrando-a contra a geladeira, que cai sobre
a vítima, após o que o réu a ameaça de morte, afirmando “hoje eu
te mato, vagabunda”.
A ofendida se evade do lar e aciona a Polícia Militar.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500721-06.2019.8.26.0132 Catanduva voto no f. 4
Esta restou demonstrada no boletim de ocorrência,
f. 9/12; e (ii) exame de corpo de delito comprovando as lesões
sofridas pela vítima, f. 50/52.
E a autoria também é certa.
De efeito.
A começar pelas firmes e contundentes palavras da
vítima, f. 148, digitalizado.
Relata que o acusado constantemente lhe agredia e,
no dia do ocorrido, foi buscá-la no serviço, após o que ingeriu
cinco doses de aguardente.
Em seguida, sem qualquer motivo, passou a dizer
que mataria a ofendida, empurrando-a contra a geladeira,
derrubando ambas.
Conseguiu fugir da cólera do acusado e logrou
acionar a Policia Militar.
Acrescenta que sofreu fraturas em dedos das mãos
em razão da queda.
Evidentemente autêntico o relato.
De sorte que, exatamente como aqui, estando as
palavras da vítima absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade
única de aceitação das palavras daquela.
Donde inexistir qualquer dúvida de que o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500721-06.2019.8.26.0132 Catanduva voto no f. 5
realmente praticou os delitos.
O que só pode levar à certeza do quadro.
O acusado, por sua vez, alegou estar embriagado
e não se recorda como ocorreram os fatos, f. 148, digitalizado.
Suas
escusas,
verdadeiramente
isoladas,
não
logram afastar de si a responsabilização.
Em verdade, corroboram os relatos da vítima, que
assevera que o acusado ingeriu cinco doses de aguardente
previamente às agressões.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Também nem se alegue atipicidade da conduta,
por ausência de dolo, nem mesmo violenta emoção ou embriaguez,
buscando descaracterizar a seriedade e a injustiça da ameaça.
A uma que
suposto existente
voluntária a
embriaguez seria dês que improvada outra forma o que não
exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, Cód. Penal), uma vez que
improvada patologia quanto àquela.
A duas porque, como acima já se firmou, não
fossem sérias as ameaças, não teria a vítima se atemorizado de tal
forma a dar a notícia do ocorrido à Autoridade Policial e expressar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500721-06.2019.8.26.0132 Catanduva voto no f. 6
seu desejo de representar criminalmente contra o acusado, seu
próprio filho.
Ora e ademais.
Se não fosse séria a ameaça de morte, não teria a
vítima se atemorizado de tal forma a dar a notícia do ocorrido à
Polícia Militar e à Autoridade Policial e expressar seu desejo de
representar criminalmente contra o acusado.
A vingar a tese sustentada pela defesa, data venia, a
figura criminosa do art. 147, do Código Penal, se mostraria
inócua.
“Ameaça. Intimidação proferida em estado de cólera
súbita e momentânea. Caracterização. Possibilidade No crime do
art. 147 do CP, o argumento segundo o qual não se caracteriza a
grave ameaça quando proferida em estado de cólera súbita e
momentânea não procede, pois, a aceitar semelhante raciocínio,
estaria abolida, ipso facto, a figura do delito, pela simples razão de
que difícil coisa é alguém ameaçar com o ânimo plácido e
despreocupado” (TACRIM-SP
AP 1.274.365/3
Rel. Carlos
Biasotti j. 11.10.2001 RJTACRIMSP 56/62).
“O crime de ameaça é meramente formal e se consuma
desde que a vítima se sinta intimidada, pouco importando se o
agente estava ou não nervoso ou irado ou, por qualquer modo, fora
de seu estado normal” (TACRIM-SP AP Rel. Barbosa de Almeida
RT 677/371).
Conduta evidentemente típica, pois.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Bases fixadas no patamar mínimo, nada havendo
que alterar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500721-06.2019.8.26.0132 Catanduva voto no f. 7
Após, acréscimo na fração de 1/6 pela agravante
referente à prática do crime de ameaça em ambiente de violência
doméstica contra a mulher.
Patamares finais, portanto, em 4 meses e 5 dias
de detenção.
Quanto ao regime, aplicado o aberto, o mais
benevolente possível.
Inviáveis a substituição da corporal, como bem
entendeu e fundamentou a origem, ante a prática de crimes com
grave ameaça e emprego de séria violência.
Por fim, aplicado o sursis, cumulado com prestação
de serviços à comunidade.
Nega-se provimento ao apelo.